Tribunal: TJES
Processo: 0013871-41.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013871-41.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE VEICULOS PESADOS DE CONTAGEM / MG

APELADO: PAULO CEZAR CHIECON

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
No caso, as alegações da embargante se limitam ao mero e claro inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência, uma vez que sequer aponta vícios no acórdão. Note-se que em nenhum momento do recurso o recorrente aventa a existência de omissão, obscuridade ou contradição.

3.
Em relação aos aspectos rediscutidos pelo recorrente neste momento, houve indubitável clareza no acórdão quanto as razões de decidir e análise das provas dos autos que levaram a conclusão pelo provimento do apelo da recorrida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PAULO CEZAR CHIECON

contra o r. acórdão ID 4673697, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

O embargante,
PAULO CEZAR CHIECON
,
aduz que:

(I)

“no contrato firmado entre as partes não há nenhuma previsão exigindo exclusividade na condução do veículo pelo contratante/proprietário do automóvel, ao passo que, ainda que o veículo seja conduzido por terceiros, a responsabilidade da Embargada em pagar a indenização contratada para reparação de danos materiais existirá”;
(II)

“
no (...)
áudio, é evidente que a Sra. Ana, filha do Embargante está completamente nervosa e ansiosa, em decorrência do acidente, e que, por diversas vezes pergunta ao seu namorado algumas informações, ficando clarividente que não era ela quem conduzia o veículo no momento do acidente
”;
(III)
“não há como se falar em fraude ou ilicitude nas condutas praticadas pelo Embargante, eis que o boletim de ocorrência apresentado nos autos e administrativamente, mostra de forma clara quem era o condutor do veículo no momento do acidente, estando evidente que nunca omitiu esta informação”;
(IV)
“
não há outro documento acostado aos autos que comprove as alegações da embargada, ou seja, de que quem conduzia o veículo do embargante era sua filha e que esta não possuía CNH”;
(V)
“A associação embargada, em nenhum momento trouxe, em sede de primeiro grau, alegação de agravamento intencional do risco, de modo que tal matéria somente veio a ser arguida pela embargada em sede de recurso, importando em inovação recursal.”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC)
.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, as alegações da embargante se limitam ao mero e claro inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência,
uma vez que sequer aponta vícios no acórdão.
Note-se que em nenhum momento do recurso o recorrente aventa a existência de omissão, obscuridade ou contradição.

Em relação aos aspectos rediscutidos pelo recorrente neste momento, houve indubitável clareza no acórdão quanto as razões de decidir e análise das provas dos autos que levaram a conclusão pelo provimento do apelo da recorrida.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RESPEITOSAMENTE, PEÇO VISTA DOS AUTOS.

Acompanhar voto de relatoria